Tribunal: TJDFT
Processo: 0716774-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA QUANTO À DETERMINAÇÃO DE REAVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. PREJUDICADA. PENHORA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. REGULARIDADE DO LAUDO DE AVALIAÇÃO. QUESTÃO DISCUTIDA NO AGRAVO OPOSTO PELA PARTE ADVERSA. RECONHECIDA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. LAUDO PARTICULAR. HOMOLOGAÇÃO. INCABÍVEL.OMISSÕES. INEXISTENTES.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.

2. Não há se falar em omissão a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois os argumentos expostos pelas partes foram devidamente analisados com coesão e coerência.

3. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida no decisum resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.

4. Recurso conhecido e desprovido.